Tribunal: STF
Processo: HC 137693
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional ante o fato de a liberdade de ir e vir do cidadão já haver sido alcançada, quer ante expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último.



    PENA – ENTORPECENTE – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – IMPROPRIEDADE. Fixada a premissa da integração do agente em grupo criminoso, fica afastada a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.